Tribunal: STF
Processo: RHC 61730
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-05-18
Data de publicação: 1984-05-18

Ementa:
CITAÇÃO. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. RÉU NÃO PROCURADO.
CITAÇÃO-EDITAL. NULIDADE (ART-564, III E DO CPP). E NULA A
CITAÇÃO-EDITAL SE NÃO EXAURIDOS OS MEIOS PARA O CONHECIMENTO DO
PARADEIRO DO ACUSADO, EXIMINDO-SE O OFICIAL DE JUSTIÇA DE QUALQUER
DILIGENCIA NESSE SENTIDO, SOB A ALEGAÇÃO DE CERTIDOES ANTERIORES EM
PROCESSO-CRIME QUE NÃO O PRESENTE. RECURSO DE HABEAS CORPUS A QUE SE
DA PROVIMENTO.